Tribunal: TJDFT
Processo: 0736162-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736162-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ZEFERINO SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0703602-85.2020.8.07.0001), em que contende com ZEFERINO SILVA ARAUJO. A decisão agravada indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 168889895): “Em atenção à petição de ID 168810873, verifico que a pesquisa anterior ao sistema SisbaJud (ID 51082414), realizada em 03/05/2022 foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, §4o, do CPC”. O agravante afirma que, a realização de pesquisas de bens, a fim de localizar ativos financeiros do agravado visa satisfação do crédito discutido na lide, devendo ser realizada quantas vezes forem necessárias para que o credor alcance seu fim, valendo lembrar que o processo executivo deve tramitar no interesse do exequente (artigo 797 do NCPC). Esclarece que carece de amparo legal o entendimento do MM juiz singular que a realização de pesquisas de bens de titularidade do Agravado é ônus que incumbe a parte, pois o processo de execução deve seguir o interesse do exequente, no caso, o agravante. Informa que tem sido admitida a reiteração de pesquisas visando à localização de bens penhoráveis quando lapso temporal razoável tenha decorrido desde a última tentativa. Alega que, o princípio da razoabilidade é atendido se decorreu prazo razoável (não se podendo descartar a possibilidade de mudança da condição da financeira da devedora no prazo de 1 (um) ano entre as últimas pesquisas e o novo requerimento, sem que a agravada tenha adimplido a dívida, havendo, pois, de se permitir novas tentativas, como se pode conferir nos seguintes julgados deste Tribunal de Justiça. Assim, requer a concessão de tutela antecipada, para que seja revogada a decisão agravada, no que se refere ao indeferimento da teimosinha, e ao final, dando total provimento total ao presente recurso, para que seja deferida a reiteração de ordens judiciais de pesquisas de bens on line, via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, até a total satisfação da execução, pois só assim farão, os Nobres Clarividentes Juízes, a costumeira e sempre soberana Justiça. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 50727153). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este é o caso dos autos. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado em fevereiro de 2020 pelo ora agravante contra a agravada. Em 11/5/2022 foi determinada a realização de pesquisa de bens via SISBAJUD, porém sem êxito. Em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” - g.n. Depreende-se que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021) - g.n. Verifica-se, portanto, a probabilidade do direito alegado. DEFIRO o pedido liminar para permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 15:29:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador